Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723837-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEODORO RIBEIRO GONCALVES NETO, RAVENA FONTENELE BELCHIOR CABRAL AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXII - PI LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento. Nas razões recursais, os agravantes/executantes ratificam a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para obstar a extinção da execução, sob o entendimento de que existe saldo remanescente superior ao apontado pela Contadoria Judicial. Requer, portanto, o exercício do juízo de retratação ou submissão do recurso ao colegiado. 2. O pedido de tutela de urgência, vindicado no agravo de instrumento, e replicado no agravo interno, já foi apreciado por esta Relatoria por meio da decisão ao ID 48039880, sendo certo que eventual juízo de retratação depende da prévia oportunização do contraditório à parte agravada, conforme preconiza o art. 1.021, caput e § 2o, do CPC. A parte agravada já foi intimada para apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ato ordinatório ao ID 48985334. 3. Portanto, aguarde-se o transcurso do prazo concedido para manifestação da parte agravada. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora